Tribunal: TJSP
Processo: 2285372-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença – Pretensão de penhora de direitos sobre imóvel – Elementos probatórios insuficientes para demonstrar os direitos de promissário comprador do agravado sobre o bem.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2285372-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JORGE KEVORK SEMERDJIAN, é agravado RIVALDO SANT'ANNA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285372-35.2019.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
37a
Vara
Cível
-
Processo
no
0021614-28.2018.8.26.0100
Agravante: Jorge Kevork Semerdjian
Agravado: Rivaldo Sant'anna
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33121)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança
Cumprimento de sentença
Pretensão de
penhora de direitos sobre imóvel
Elementos
probatórios insuficientes para demonstrar os
direitos de promissário comprador do agravado
sobre o bem.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/71) interposto por JORGE KEVORK SEMERDJIAN contra a r. decisão de fl.
51, proferida pela MM. Juíza da 37a Vara Cível do Foro Central Cível da
Capital, Dra. Patrícia Martins Conceição, que, nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança movida em face de RIVALDO
SANT'ANNA, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de
direitos sobre bem imóvel por não estarem demonstrados os direitos de
promissário comprador do agravado sobre o bem.
O agravante diz estar devidamente comprovado que
o agravado possui os direitos de promissário comprador do conjunto comercial
situado na rua Xavier de Toledo, no 121, conjunto 61, Centro, São Paulo/SP.
Pede a reforma da decisão agravada para deferir a penhora dos direitos que o
agravado tem sobre o imóvel. Postula o provimento do recurso.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A MM. Juíza a quo indeferiu, por ora, o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora de direitos do agravado sobre o imóvel situado na rua Xavier de
Toledo, no 121, conjunto 61, Centro, São Paulo/SP, por considerar não
demonstrado os direitos de promissário comprador do agravado sobre o bem.
De fato, os documentos juntados aos autos e ao
instrumento pelo agravante até o momento não são suficientes para comprovar
eventuais direitos possessórios do agravado sobre o bem, de modo a viabilizar
a penhora e o seu consequente registro.
É certo que o agravado compareceu como terceiro
interessado nos autos no 0152772-61.2008.8.26.0100 e, visando impedir a
expropriação do conjunto comercial situado na rua Xavier de Toledo, no 121,
conjunto 61, centro, São Paulo/SP, declarou ser o atual condômino do imóvel,
bem como informou ter encerrado relação conjugal com a lá requerida,
Vaneska da Silva Santos, tendo o bem gerador do débito integrado o seu
quinhão quando da partilha de bens (fls. 36/38), celebrando acordo para
pagamento da dívida (fls. 42/).
Entretanto, verifico que a matrícula do imóvel está
registrada em nome de José Augusto da Silva Ribeiro Filho e Janir Zoraide de
Ferres da Silva Ribeiro (fls. 20/23).
E que, em 10.10.2007, José Augusto e Janir Zoraide
venderam o bem para Vaneska, conforme Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de Bens Imóveis de fls. 24/30, sendo que
não existem nos autos elementos que efetivamente demonstrem qual a relação
jurídica existente entre o agravado e Vaneska e entre o agravado o imóvel em
questão.
De sua vez, o fato de o agravado ter indicado como
seu endereço o da rua Xavier de Toledo, no 121, conjunto 61, centro, São
Paulo/SP nas procurações de fls. 34/35 e da notícia de que mencionado
endereço é o de sua empresa 'Comunique-se Consultoria Empresarial' não
demonstram, por si só, os direitos de promissário comprador do agravado
sobre o bem.
Nada a reparar na decisão agravada, portanto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator